Tribunal: TJBA
Processo: 0579535-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579535-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON RABELO TORRES FILHO

Advogado(s)
:
ADILSON RABELO TORRES FILHO

APELADO: EVANDRO DOS SANTOS ROBERTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil. Recurso de a
pelação
. Prestação de serviços advocatícios. Levantamento de alvará. Retenção indevida de valores superiores aos honorários contratados. Mora injustificada no repasse. Violação da confiança contratual. Dano moral configurado.
Sentença mantida
. Recurso
im
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por advogado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-cliente em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais,
por
expressivo atraso
no repasse e
retenção d
e
quantia excedente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de valores acima do percentual contratualmente pactuado e o atraso no repasse ao cliente configuram inadimplemento contratual e dever de indenizar; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes da conduta do advogado.

III. Razões de decidir

3.
O
art. 22, §4º, do Estatuto da OAB admite que o advogado levante diretamente valores relativos a seus honorários contratuais, desde que comprove a existência do contrato nos autos.

4. Restou comprovado que o réu, ora apelante, levantou via alvará valor de R$ 56.014,05 oriundo de ação trabalhista patrocinada em favor do autor, repassando-lhe apenas R$ 38.533,82, com expressivo atraso e sem respaldo contratual para retenção da quantia excedente.

5.
O apelante repassou ao autor valor inferior ao pactuado e com atraso de seis meses após a liberação judicial, configurando retenção indevida e mora injustificada.

6. A conduta do réu violou as normas contratuais da relação de confiança entre advogado e cliente, extrapolando o mero inadimplemento contratual e gerando abalo à dignidade da parte autora.

7. O valor fixado a título de dano moral em R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo função reparatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso

des
provi
do.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
nº
0579535-10.2017.8.05.0001
, em que figura como
apelante

ADILSON RABELO TORRES FILHO

e,
co
m
o apelado,

EVANDRO DOS SANTOS ROBERTO
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.